Tribunal: STF
Processo: RE 1263499
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS a servidor temporário, ante a validade da contratação. No extraordinário, o recorrente alega a violação do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal. Discorre sobre o direito ao pagamento do benefício pleiteado, aludindo a precedentes do Supremo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Conta o caderno processual com a certidão funcional de fl. 48, afiançando que o autor prestou serviços como Agente de Segurança Penitenciário, mediante sucessivos contratos, no período de 16/3/2006 a 29/10/2013. 
    Considerando o pedido formulado, o direito a ser reconhecido somente poderia atingir o período de 26/11/2009 (por conta da prescrição quinquenal) a 29/10/2013 (termo "ad quem"do vinculo contratual). 
    [...]
    Deste modo, em respeito ao entendimento da ex. Corte Constitucional e do agora decidido pelo c. órgão Especial deste Sodalício, são válidas as contratações firmadas no período de 16/9/2009 a 29/10/2013, não se justificando, portanto, a declaração de nulidade do vínculo estabelecido pelas partes. 
    Convém enfatizar, as contratações celebradas sob a égide da LE n.° 18.185/2009 são válidas até 1 °/2/2021, por força da modulação de efeitos definida na ADI n.° 1.0000.16.074933-9/000. 
    Por consectário lógico, não há se falar em pagamento do FGTS, eis que, além de não se tratar de contratações ilegítimas, inexiste no regramento referido a previsão de recolhimento da verba em referência ao servidor, o que, a toda evidência, desampara a pretensão deduzida na inicial. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a nulidade do contrato temporário. 
    Descabe confundir o caso ora em julgamento com o decido no recurso extraordinário nº 765.320, versando sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário nulo. Resta claro não ter a Turma Recursal declarado a nulidade do contrato, tendo-o como válido.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator